Tribunal: STJ
Processo: 1003668-83.2018.4.01.4100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3158955 - RO(2026/0004127-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: J.P.O
COMERCIO
VAREJISTA
DE
MATERIAIS
DE
CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO
: THIAGO ALBINO CAMPELO DA SILVA - RO008450
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. MULTA.
ANULAÇÃO. PRESCRIÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória ajuizada com pedido
de tutela de urgência, para suspensão da cobrança administrativa de multa
ambiental. Na sentença, julgou-se o pedido procedente. No Tribunal
,
a quo
a sentença foi reformada para julgar improcedente o pedido. O valor da
causa foi fixado em R$ 132.907,23 (cento e trinta e dois mil, novecentos e
sete reais e vinte e três centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56333859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:42
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 3bfc29ba-db55-4b75-baf9-e22e5e82ca72

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026 29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56333859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:42
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 3bfc29ba-db55-4b75-baf9-e22e5e82ca72

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3158955 - RO(2026/0004127-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: J.P.O
COMERCIO
VAREJISTA
DE
MATERIAIS
DE
CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO
: THIAGO ALBINO CAMPELO DA SILVA - RO008450
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. MULTA.
ANULAÇÃO. PRESCRIÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória ajuizada com pedido
de tutela de urgência, para suspensão da cobrança administrativa de multa
ambiental. Na sentença, julgou-se o pedido procedente. No Tribunal
,
a quo
a sentença foi reformada para julgar improcedente o pedido. O valor da
causa foi fixado em R$ 132.907,23 (cento e trinta e dois mil, novecentos e
sete reais e vinte e três centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55395522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:12
Código de Controle do Documento: f12c638d-d7b8-4218-bff0-035e1a6cddd3

O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
1a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL.
AUTO DE INFRAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. LEI No
o, § 1o. DECRETO No
9.873/99, ART. 1
6.514/2008, ART. 21,
§ 2O. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. LEVANTAMENTO
DO EMBARGO. DEMORA EXCESSIVA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. 1. NOS TERMOS DO
ART. DO § 1o DO
o DA
E DO
§ 2O, DO DECRETO N°
ART. 1
LEI 9.873/99
ART. 21,
INCIDE A PRESCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
6.514/2008,
PARALISADO POR MAIS DE TRÊS ANOS, PENDENTE DE JULGAMENTO OU
DESPACHO, CUJOS AUTOS SERÃO ARQUIVADOS DE OFÍCIO OU MEDIANTE
REQUERIMENTO
DA
PARTE
INTERESSADA.
2.
A
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL É NO SENTIDO DE QUE OS ATOS DE
ENCAMINHAMENTO
OU
MOVIMENTAÇÃO
PROCESSUAL,
CASO
NÃO
IMPULSIONAREM O PROCESSO EFETIVAMENTE, NÃO SE PRESTAM A
INTERROMPER A PRESCRIÇÃO. 3. NO CASO CONCRETO, NÃO FICOU
CARACTERIZADA A PARALISAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
POR MAIS DE TRÊS ANOS, VISTO QUE APÓS
02024.001342/2011-65
18/11/2011,
DATA DA NOTIFICAÇÃO DA PARTE AUTORA, FORAM PRATICADOS ATOS
PROCESSUAIS CAPAZES DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE,
ENTRE OS QUAIS A TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS DA EMPRESA
EM
E
SENDO PROFERIDA DECISÃO
13/02/2014, 15/07/2014
24/10/2014,
ADMINISTRATIVA EM
4. APELAÇÃO PROVIDA.
13/07/2015.

A 11a Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, em sessão virtual
realizada entre 17 e
sob a relatoria do Desembargador Federal Newton
21/06/2024,
Pereira Ramos Neto, deu provimento à apelação interposta pelo órgão ambiental,
reformando a sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente em processo
administrativo sancionador decorrente de auto de infração ambiental (fls. 328).
No relatório, consignou-se que a controvérsia gravita em torno da ocorrência
ou não da prescrição intercorrente da pretensão punitiva da Administração Pública, em
razão de suposta paralisação superior a três anos do procedimento administrativo, bem
como se examinou, ainda, questão alusiva à gratuidade de justiça (fls. 330 e 335).
O voto assentou a base normativa: o
o, § 1o, da
que
art. 1
Lei no 9.873/1999,
disciplina a prescrição intercorrente no procedimento paralisado por mais de três anos,
pendente de julgamento ou despacho; e o
§ 2o, do Decreto no
que
art. 21,
6.514/2008,
Documento eletrônico VDA55395522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:12
Código de Controle do Documento: f12c638d-d7b8-4218-bff0-035e1a6cddd3

reproduz idêntico comando para o processo de apuração de auto de infração ambiental
(fls. 330-336). Além disso, registrou as hipóteses legais de interrupção da prescrição (art.
2o da
, destacando que atos meramente de encaminhamento ou
Lei no 9.873/1999)
movimentação, desacompanhados de efetivo impulso instrutório, não interrompem o
prazo (fls. 336). Em reforço, citou entendimento consolidado no Tema 328 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), fixado no
no sentido de ser de três anos o
REsp 1.115.078/RS,
prazo para conclusão do processo administrativo instaurado para apurar infração
administrativa (prescrição intercorrente) (fls. 336).
Examinando o caso, o voto descreveu a sequência processual: lavratura do
Auto de Infração no
em
notificação por edital em
464091/D
07/07/2011;
18/11/2011;
despachos de instrução e tentativas de notificação dos sócios em 13/02/2014, 15/07/2014
e
emissão de certidão negativa de agravamento em
e decisão
24/10/2014;
15/12/2014;
administrativa em
(fls. 331 e 337).
13/07/2015
Concluiu-se não configurada paralisação superior a três anos, porquanto os
atos praticados no período foram considerados aptos a interromper a prescrição
intercorrente e, ademais, dotados de cunho instrutório obrigatório no curso do processo
administrativo ambiental, afastando-se a tese de que se tratariam de meros expedientes
inócuos (fls. 331 e 337). Com essas razões, decidiu-se pelo provimento da apelação para
julgar improcedente o pedido da parte autora na ação anulatória, com inversão do ônus
da sucumbência (fls. 331-332 e 338).
A recorrente interpôs Recurso Especial com fundamento no
III,
art. 105,
alínea “a”, da Constituição Federal de 1988 (
), invocando o
do Código
CF/88
art. 1.029
de Processo Civil 2015 (
, tempestivo e preparado (fls. 377-378). Nas razões,
CPC/2015)
apontou violação direta a normas federais, estruturada nos seguintes eixos:
a) ofensa ao
o, § 1o, da
por ter o acórdão recorrido afastado
art. 1
Lei no 9.873/1999,
indevidamente a prescrição intercorrente, não obstante o lapso entre a citação por edital de
e os atos de 2014 consistirem, segundo a recorrente, em tentativas de citação
18/11/2011
inócuas e incapazes de interromper o prazo (fls. 382-383);
b) negativa de prestação jurisdicional e inobservância do dever de fundamentação
suficiente (art. 489, § 1o, IV, do
, da devolutividade ampliada em apelação (art.
CPC/2015)
Documento eletrônico VDA55395522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:12
Código de Controle do Documento: f12c638d-d7b8-4218-bff0-035e1a6cddd3

1.013, § 2o, do
e dos vícios sanáveis por embargos de declaração (art. 1.022, II,
CPC/2015)
do
, porque, reconhecida a omissão no acórdão em embargos, a Corte teria
CPC/2015)
decidido, em síntese e sem enfrentar argumentos e provas relevantes, todos os pedidos
subsidiários, além de manter contradições lógicas quanto à regularidade ou não da
notificação editalícia (fls. 380-381);
c) violação aos arts. 369 e 373, I, do
por indeferimento de produção de
CPC/2015,
provas (perícia grafotécnica e testemunhas) e, simultaneamente, imputação à parte do ônus
de provar o alegado, sem que lhe fosse oportunizado exercer o direito probatório (fls. 381,
404-405 no AREsp).
A recorrente também invocou o
do
para fins de
art. 1.025
CPC/2015
prequestionamento ficto (fls. 381). Ao final, requereu: I) o reconhecimento da violação ao
o, § 1o, da
com o consequente reconhecimento da prescrição
art. 1
Lei no 9.873/1999,
intercorrente; II) subsidiariamente, o reconhecimento das violações aos arts. 369, 373, I,
489, § 1o, IV, e 1.013, § 2o, todos do
e saneamento da ilegalidade (fls. 384).
CPC/2015,
Data da interposição:
(fls. 377 e 385).
15/05/2025
A Vice-Presidência do TRF1, ao proceder ao juízo de admissibilidade do
Recurso Especial, resumiu a controvérsia e as violações suscitadas (
e
Lei no 9.873/1999
diversos dispositivos do
e consignou os requisitos para o processamento da
CPC/2015)
insurgência especial (fls. 394-395). Na espécie, concluiu-se pelo não atendimento
integral dos pressupostos de admissibilidade, notadamente em razão de:
a) aparente necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, iniciativa
vedada pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pela Súmula 279 do Supremo
Tribunal Federal (STF) (fls. 396);
b) tentativa de superação de jurisprudência atual do STJ e não demonstração de
frontal violação ao sentido evidente de norma federal infraconstitucional (fls. 396);
c) ausência de vícios do
do
e inexistência de divergência
art. 1.022
CPC/2015
jurisprudencial qualificada (fls. 396). Com fundamento no
V, primeira parte, do
art. 1.030,
e no
III, do Regimento Interno do TRF1, decidiu-se pela inadmissão do
CPC/2015,
art. 22,
Recurso Especial, orientando quanto ao cabimento do Agravo em Recurso Especial (art.
1.042 do
, sem espaço para recursos residuais, e majorando os honorários
CPC/2015)
advocatícios em R$ 1.000,00, nos termos do
§ 11, do
ressalvada eventual
art. 85,
CPC/2015,
gratuidade (fls. 396).
Documento eletrônico VDA55395522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:12
Código de Controle do Documento: f12c638d-d7b8-4218-bff0-035e1a6cddd3

A agravante interpôs Agravo em Recurso Especial com fundamento no
do
sustentando que a decisão de inadmissibilidade foi genérica e
art. 1.042
CPC/2015,
tecnicamente equivocada (fls. 398-399). Reafirmou que as questões devolvidas são
eminentemente jurídicas e não demandam reexame de provas:
a) violação ao dever de fundamentação (art. 489, § 1o, IV, do
, à
CPC/2015)
devolutividade em apelação (art. 1.013, § 2o, do
e à integridade da prestação
CPC/2015)
jurisdicional (art. 1.022, II, do
, porquanto o acórdão, ao reconhecer omissões,
CPC/2015)
teria solucionado de modo “abstrato” pedidos complexos sem enfrentar argumentos e
documentos relevantes, além de manter contradições quanto à notificação por edital (fls.
401-404);
b) afronta aos arts. 369 e 373, I, do
por negar produção probatória e,
CPC/2015,
simultaneamente, sancionar a parte pela insuficiência de provas, desconsiderando o direito
de empregar meios legais para a demonstração dos fatos (fls. 404-405);
c) violação ao
o, § 1o, da
ao reputar, sem necessidade de
art. 1
Lei no 9.873/1999,
revolvimento probatório, que tentativas de citação realizadas em 2014 interromperiam a
prescrição intercorrente iniciada com a citação por edital de
não obstante
18/11/2011,
sejam, na ótica da agravante, expedientes inócuos posteriores ao marco inicial (fls. 405-406).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
[...]
Em virtude da evidente ocorrência de prescrição intercorrente no processo
administrativo, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a ação, reconhecendo a
prescrição, porém sem adentrar no mérito dos demais pedidos da inicial. Posteriormente, o
Recorrido interpôs recurso de apelação, sendo dado provimento pelo TRF-1 e reformando a
r. sentença para julgar a ação improcedente e manter a multa.
Ocorre que o r. acórdão do TRF-1 era teratológico, pois ele afastou o reconhecimento
da prescrição intercorrente e não analisou, após isso, os demais pedidos da petição inicial,
Documento eletrônico VDA55395522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:12
Código de Controle do Documento: f12c638d-d7b8-4218-bff0-035e1a6cddd3

motivo pelo qual a Recorrente interpôs embargos de declaração, recurso esse que foi
acolhido em parte, pois houve o reconhecimento da omissão no acórdão.
Entretanto, ao analisar os demais pedidos da inicial, o relator, em cerca de uma
página, negou provimento a todos esses pedidos citados acima, isso em um processo
altamente complexo e extenso. Sequer foi justificado o julgamento antecipado da causa, não
sendo deferido o pedido de realização de perícia grafotécnica, audiência de instrução e de
oitiva de testemunhas.
O relator basicamente afirmou que a Recorrente não comprovou as suas alegações, ao
mesmo tempo em que não concedeu a oportunidade para ela produzir as provas requeridas,
limitando-se a afirmar que o IBAMA tem presunção de veracidade. Não foram citados os
documentos e as certidões de órgãos públicos (Instituto do Meio Ambiente do Acre -
IMAC, por exemplo, ou a Secretaria da Fazenda do Acre –
) anexados na
SEMFAZ/AC
inicial, onde foi declarado que a Recorrente não emitiu as notas fiscais (esses entes públicos
também não têm presunção de veracidade?), sendo sequer citados.
Dessa forma, nota-se que o tribunal a quo, ao perceber as omissões apontadas nos
embargos de declaração da Recorrente, acabou por fazer uma espécie de “gambiarra” para
evitar que o processo, ao menos, fosse enviado à instância de origem para instrução
processual e produção de provas, como foi pedido nos embargos de declaração, sendo
proferido acórdão simplista em uma causa que é demasiadamente complexa e extensa.
A violação à lei federal foi devidamente apontada nos embargos de declaração, como
ao
§1o, inciso IV, e
§2o, ambos do CPC, além da violação ao
o, §1o,
art. 489,
art. 1.013,
art. 1
da
os quais transcrevemos logo abaixo:
Lei no 9.873/99,
[...]
Ao reformar a r. sentença que havia reconhecido a existência de prescrição
intercorrente no processo administrativo, o Tribunal a quo violou lei federal
especificamente o
o, §1o, da
Como restou claro na sentença e no
art. 1
Lei no 9.873/99.
acórdão, a citação por edital ocorreu em novembro de 2011, marco inicial da prescrição
intercorrente que se findaria em novembro de 2014, sendo tais fatos incontroversos.
A única controvérsia que há entre as partes e os juízos de primeira e segunda
instância é se: os atos praticados no ano de 2014 interromperam a contagem do prazo
prescricional ou não? Para o magistrado de primeiro grau e para o Recorrente, os atos não
interromperam o prazo, pois eles eram tentativas de citação, atos inócuos, pois a Recorrente
já havia sido citada por edital em novembro de 2011, conforme pontuado na r. sentença:
[...]
Há de se frisar um importante ponto: além do pedido de prescrição intercorrente, a
Recorrente, na petição inicial, também pediu a declaração de nulidade da citação por edital.
Ou seja, ou a citação por edital feita em 2011 era nula, com os atos posteriores também
sendo nulos, ou ela era válida e, assim, as tentativas de citação de 2014 não interromperam a
prescrição. Não há como sustentar as duas coisas concomitantemente (a citação por edital é
válida e nula ao mesmo tempo), o que seria paradoxal.
Inclusive, o acórdão que julgou os embargos de declaração acabou por adotar esse
paradoxo, já que, em um primeiro ponto, ao justificar que não houvera prescrição
intercorrente no processo administrativo, o acórdão afirmou que a citação por edital feita
pelo IBAMA não era regular, conforme trecho do r. acórdão abaixo:
“Quanto à prescrição intercorrente, de fato, observo que em
o Auto
07/07/2011
de Infração no
foi lavrado pelo IBAMA e em
a parte autora foi
464091/D
18/11/2011
notificada por edital, no entanto, não houve qualquer tentativa de notificação pessoal
Documento eletrônico VDA55395522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:12
Código de Controle do Documento: f12c638d-d7b8-4218-bff0-035e1a6cddd3

anterior. A notificação por edital é medida excepcional, sendo a ultima ratio, isto é,
determinada ou realizada quando os interessados são indeterminados, desconhecidos
ou com domicílio indefinido, ou quando resultar inútil pelos meios previstos no
procedimento administrativo ambiental, consubstanciando nulidade a não observação
das prescrições legais previstas na
e no Decreto no
A
Lei no 9.784/99
6.514/08.
ausência da notificação válida no processo administrativo torna o lançamento nulo
por ofensa aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, impondo-se a
sua anulação.”
Entretanto, ao analisar, em outro ponto, o pedido de nulidade da notificação
editalícia, o r. acórdão utilizou uma justificativa completamente diferente com o que foi dito
acima, conforme trecho desse mesmo acórdão:
“Nesse ponto, a autoridade administrativa demonstrou que, por diversas vezes,
tentou intimar pessoalmente a empresa e seus sócios, em todos os endereços
conhecidos, bem como realizando outras diligências de localização, no entanto, todas
as tentativas foram frustradas. Assim, não há que se falar em nulidade da intimação
por edital para apresentar defesa no processo administrativo.”
Dessa maneira, resta evidenciado que a reforma da r. sentença foi completamente
desarrazoada e equivocada, motivo pelo qual pede que esta E. Corte Superior sane a
ilegalidade, já que não há necessidade do reexame de provas, pois a controvérsia aqui não é
de natureza fática, mas de direito, sendo evidente que em um processo administrativo, após
ser feita citação por edital, as tentativas de citação posteriores não interrompem a contagem
do prazo para prescrição intercorrente.
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
O Auto de Infração no
foi lavrado pelo IBAMA, em
contra a
464091/D
07/07/2001,
parte autora, por supostamente “elaborar informação falsa (notas fiscais) para ser inserida
em sistema oficial de controle (administração ambiental). Vender notas fiscais no: 052; 054;
055; 056 e 057, com 237,00 m3 de madeiras beneficiadas, com mercadorias sem origem
legal e sem o efetivo transporte”, conforme processo administrativo no
" (id. 62871822 – fl. 02).
02029.000306/2012-15
Após a notificação da parte autora por edital, em
foram realizados os
18/11/2011,
seguintes atos:
-
- Despacho encaminhando à equipe técnica para instrução (id. 62871823
29/11/2011
- fl. 8);
-

13/02/2014 - Despacho solicitando nova tentativa de notificação do sócio
representante da empresa no endereço que consta do parecer técnico, do AR e da nova
pesquisa à Receita Federal (id. 62871823 - fls.
);
9/10
-
e

15/07/2014 24/10/2014 - Despachos informando que foram ao endereço do sócio
responsável da empresa, mas encontraram a casa fechada (id. 62871823 - fls.
);
11/12
-
- Emissão de certidão negativa de agravamento (id. 62871823 - fl. 14);
15/12/2014
-

13/07/2015 - Decisão administrativa (id. 62871823 - fls.
).
18/19
No caso concreto, não ficou caracterizada a paralisação do Processo Administrativo
no
por mais de três anos, visto que após
data da
02024.001342/2011-65
18/11/2011,
Documento eletrônico VDA55395522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:12
Código de Controle do Documento: f12c638d-d7b8-4218-bff0-035e1a6cddd3

notificação da parte autora, foram praticados atos processuais capazes de interromper a
prescrição intercorrente, entre os quais a tentativa de notificação dos sócios da empresa em
e
sendo proferida decisão administrativa em
13/02/2014, 15/07/2014
24/10/2014,
13/07/2015.
Não se trata, na hipótese, de despachos e atos sem cunho instrutório, mas de atos que
devem ser obrigatoriamente observados no curso processo administrativo, pela autoridade
ambiental. Nesse contexto, deve ser afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente.
[...]
No Acórdão que julgou os embargos de declaração foram acrescidos os
seguintes fundamentos
[...]
Assim, em relação à prescrição em que pesem os argumentos trazidos pelo
embargante, entendo que, no caso concreto, não há que se falar em omissão, contradição
obscuridade do v. acórdão a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.
e/ou
Isso porque, no voto condutor do acórdão, ficou consignado que “não ficou
caracterizada a paralisação do Processo Administrativo no
por mais
02024.001342/2011-65
de três anos, visto que após
data da notificação da parte autora, foram
18/11/2011,
praticados atos processuais capazes de interromper a prescrição intercorrente, entre os quais
a tentativa de notificação dos sócios da empresa em
e
13/02/2014, 15/07/2014 24/10/2014,
sendo proferida decisão administrativa em
”.
13/07/2015
Por outro lado, considerando que o acórdão deu provimento à apelação do IBAMA
para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, constato omissão quanto a análise
do pedido da parte autora para anular o auto de infração ambiental e da respectiva multa no
valor de R$ 132.907,23.
[...]
Verifico que o Auto de Infração no
foi lavrado pelo IBAMA contra a parte
464091/D
autora, em
por “elaborar informação falsa (notas fiscais) para ser inserida em
07/07/2011,
sistema oficial de controle (administração ambiental). Vender notas fiscais no: 052; 054;
055; 056 e 057, com 237,00 m3 de madeiras beneficiadas, com mercadorias sem origem
legal e sem o efetivo transporte” conforme consta do Processo Administrativo no
”.
02024.001342/2011-65
No caso dos autos, ficou demonstrada a autoria, a materialidade da conduta
infracional, a descrição dos fatos foi realizada de forma clara e a conduta praticada pela
parte apelante está devidamente tipificada nos termos da lei.
A alegação genérica de inexistência de infração ambiental não encontra respaldo
fático ou jurídico. O auto de infração foi precedido de fiscalização, lavratura de relatório
técnico e fundamentação quanto à caracterização do ilícito. A parte autora não apresentou
provas capazes de desconstituir a presunção de legitimidade dos atos administrativos
sancionatórios.
A notificação por edital é medida excepcional, sendo a ultima ratio, isto é,
determinada ou realizada quando os interessados são indeterminados, desconhecidos ou
com domicílio indefinido, ou quando resultar inútil pelos meios previstos no procedimento
administrativo ambiental, consubstanciando nulidade a não observação das prescrições
legais previstas na
e no Decreto no
Lei no 9.784/99
6.514/08.
Documento eletrônico VDA55395522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:12
Código de Controle do Documento: f12c638d-d7b8-4218-bff0-035e1a6cddd3

Nesse ponto, a autoridade administrativa demonstrou que, por diversas vezes, tentou
intimar pessoalmente a empresa e de seus sócios, em todos os endereços conhecidos, bem
como realizando outras diligências de localização, no entanto, todas as tentativas foram
frustradas. Assim, não há que se falar em nulidade da intimação por edital para apresentar
defesa no processo administrativo.
No tocante à alegação de cerceamento de defesa, igualmente não restou demonstrado
nos autos qualquer vício que tenha inviabilizado a participação da parte autora no processo
administrativo. O mero inconformismo com o resultado do processo punitivo não é
suficiente para invalidá-lo, sobretudo quando se constata que foram assegurados meios
adequados para manifestação da defesa técnica.
Com tais razões, acolho parcialmente os embargos de declaração da parte autora para
sanar omissões, sem efeitos infringentes.
Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55395522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:12
Código de Controle do Documento: f12c638d-d7b8-4218-bff0-035e1a6cddd3

Documento eletrônico VDA55395522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:12
Código de Controle do Documento: f12c638d-d7b8-4218-bff0-035e1a6cddd3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.158.955 / RO
Número Registro: 2026/0004127-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10036688320184014100
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J.P.O COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
LTDA
ADVOGADO : THIAGO ALBINO CAMPELO DA SILVA - RO008450
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL -
DE MULTA AMBIENTAL
REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56312984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:41:52
Código de Controle do Documento: 8aa76b6f-9930-40f3-9aff-32265d58e36c